Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-57.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
*Embargos de declaração – Embargos à execução - Sentença de parcial procedência, reconhecendo-se a inexigibilidade do título pela quitação, julgando extinta a execução, rejeitando-se o pedido de indenização em dobro (art. 940, CC), com a condenação exclusiva dos embargados nas verbas de sucumbência – Recurso de apelação dos embargados provido em parte para reconhecer a sucumbência recíproca,

Ementa:
*Embargos de declaração – Embargos à execução - Sentença de parcial procedência, reconhecendo-se a inexigibilidade do título pela quitação, julgando extinta a execução, rejeitando-se o pedido de indenização em dobro (art. 940, CC), com a condenação exclusiva dos embargados nas verbas de sucumbência – Recurso de apelação dos embargados provido em parte para reconhecer a sucumbência recíproca, respondendo os embargantes por metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado do pedido de indenização em dobro, majorado em 1% diante do trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §11, CPC) – Alegação de contradição no tocante à sucumbência recíproca – Inocorrência – Pedido de indenização em dobro rejeitado – Sucumbência recíproca configurada (art. 86, caput do CPC) – Alegação de contradição no tocante à majoração dos honorários recursais – Ocorrência – Inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC - Sentença reformada em parte para afastar a sucumbência mínima, não havendo nessa hipótese honorários de sucumbência em fase recursal, mas nova fixação de verba de sucumbência – Hipótese, contudo, de manutenção da verba honorária em 11% do valor do pedido da indenização em dobro (art. 85, §2o do CPC), com isso remunerando-se de forma digna o patrono- Embargos acolhidos em parte, para sanar a contradição apontada, sem efeito modificativo.*